Tribunal: TJES
Processo: 0000077-35.2001.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Distribuidora Caite de Bebidas Ltda. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A sentença fundamentou-se na ausência de atos processuais efetivos após a suspensão da execução, ocorrida em 04/05/2007, destacando-se que o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 05/05/2008 e transcorreu ininterruptamente. A parte apelante alegou nulidade por ausência de fundamentação, ausência de desídia e diligências promovidas no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se se configura a prescrição intercorrente diante das diligências processuais realizadas pela exequente e da alegada ausência de desídia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta, quando suficiente para expor as razões do convencimento judicial, não acarreta nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença recorrida analisou a matéria de forma fundamentada, inclusive com transcrição de jurisprudência pertinente ao tema, não havendo nulidade por ausência de motivação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundamenta-se na ausência de atos úteis e concretos por parte da exequente após a suspensão da execução, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 05/05/2008.

A jurisprudência do STJ exige, para a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, a prática de atos efetivos, sendo insuficientes meros requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas, como repetição de buscas via BacenJud, Renajud e Infojud.

A execução permaneceu paralisada por mais de doze anos desde o início do prazo prescricional, revelando desídia da exequente e justificando a extinção do feito com base na prescrição intercorrente.

A tese de que a ausência de bens localizáveis afasta a inércia do credor não se sustenta diante do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), o qual se opõe à perpetuação indefinida das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta, quando suficiente e clara, não configura ausência de motivação nem gera nulidade da sentença.

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução, o credor não promove atos concretos e úteis ao prosseguimento do feito no prazo legal.

Diligências infrutíferas, ainda que reiteradas, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A extinção da execução com base na prescrição intercorrente harmoniza-se com os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 489, §1º; 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022;
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;
TJES, AC 0000971-05.2000.8.08.0028, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.06.2025;
TJES, AI 5002746-14.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.11.2024;
TJES, AC 0018825-53.2006.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 27.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-35.2001.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADO: ZULEICA RODRIGUES NEVES BAROLLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Distribuidora Caite de Bebidas Ltda. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A sentença fundamentou-se na ausência de atos processuais efetivos após a suspensão da execução, ocorrida em 04/05/2007, destacando-se que o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 05/05/2008 e transcorreu ininterruptamente. A parte apelante alegou nulidade por ausência de fundamentação, ausência de desídia e diligências promovidas no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se se configura a prescrição intercorrente diante das diligências processuais realizadas pela exequente e da alegada ausência de desídia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta, quando suficiente para expor as razões do convencimento judicial, não acarreta nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença recorrida analisou a matéria de forma fundamentada, inclusive com transcrição de jurisprudência pertinente ao tema, não havendo nulidade por ausência de motivação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundamenta-se na ausência de atos úteis e concretos por parte da exequente após a suspensão da execução, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 05/05/2008.

A jurisprudência do STJ exige, para a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, a prática de atos efetivos, sendo insuficientes meros requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas, como repetição de buscas via BacenJud, Renajud e Infojud.

A execução permaneceu paralisada por mais de doze anos desde o início do prazo prescricional, revelando desídia da exequente e justificando a extinção do feito com base na prescrição intercorrente.

A tese de que a ausência de bens localizáveis afasta a inércia do credor não se sustenta diante do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), o qual se opõe à perpetuação indefinida das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta, quando suficiente e clara, não configura ausência de motivação nem gera nulidade da sentença.

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução, o credor não promove atos concretos e úteis ao prosseguimento do feito no prazo legal.

Diligências infrutíferas, ainda que reiteradas, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A extinção da execução com base na prescrição intercorrente harmoniza-se com os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 489, §1º; 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022;
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;
TJES, AC 0000971-05.2000.8.08.0028, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.06.2025;
TJES, AI 5002746-14.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.11.2024;
TJES, AC 0018825-53.2006.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 27.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS

LTDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra
ZULEIKA RODRIGUES NEVES BAROLLO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A r. sentença recorrida reconheceu que, a despeito das diversas manifestações da parte exequente, os atos processuais posteriores à suspensão da execução (determinada em 04/05/2007) foram inócuos e desprovidos de utilidade, não se prestando à interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que se iniciou em 05/05/2008 e transcorreu
in albis
por mais de cinco anos. Ressaltou-se, ainda, que a execução se arrastava por mais de 17 anos sem efetividade, motivo pelo qual foi decretada a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em contrariedade ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) que promoveu diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que afastaria a alegada inércia; e (iii) que o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria a verificação de efetiva desídia, o que não se configuraria nos autos. Ao final, requer a anulação ou reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 18107162), defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que o processo efetivamente permaneceu paralisado por mais de cinco anos, com petições sem conteúdo efetivo, o que configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000077-35.2001.8.08.0047

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADA: ZULEICA RODRIGUES NEVES BAROLLO

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS

LTDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra
ZULEIKA RODRIGUES NEVES BAROLLO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A r. sentença recorrida reconheceu que, a despeito das diversas manifestações da parte exequente, os atos processuais posteriores à suspensão da execução (determinada em 04/05/2007) foram inócuos e desprovidos de utilidade, não se prestando à interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que se iniciou em 05/05/2008 e transcorreu
in albis
por mais de cinco anos. Ressaltou-se, ainda, que a execução se arrastava por mais de 17 anos sem efetividade, motivo pelo qual foi decretada a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em contrariedade ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) que promoveu diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que afastaria a alegada inércia; e (iii) que o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria a verificação de efetiva desídia, o que não se configuraria nos autos. Ao final, requer a anulação ou reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 18107162), defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que o processo efetivamente permaneceu paralisado por mais de cinco anos, com petições sem conteúdo efetivo, o que configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão, transcrevendo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

“[...] O caso em tela atrai a incidência da prescrição intercorrente, instituto que visa a estabilidade das relações jurídicas e coíbe o alongamento indefinido das execuções, mesmo diante da ausência de bens do devedor.

O prazo prescricional para a execução é o mesmo da ação de conhecimento (Súmula 150 do STF), sendo, no caso de cobrança por título (cheque), o quinquenal (cinco anos), conforme o Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em 04 de maio de 2007, este Juízo determinou a suspensão da execução pela não localização de bens, com base no Art. 791, III, do CPC/73 (fl. 131).

Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão. No caso dos autos o término da suspensão legal/início do prazo prescricional - quinquenal - se deu em 05 de maio de 2008.

Com efeito, a prescrição intercorrente tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações processuais, evitando a eternização da execução. Não se concebe um processo pendente por prazo indeterminado, uma execução que possa nunca encontrar um fim e se manter perene.

Entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento, v.g. , de da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens inexistentes. Confira-se o trecho da tese firmada pelo STJ que interessa ao desate do presente recurso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (grifei)

"
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera"(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018). (grifei)

No caso dos autos, as sucessivas petições protocoladas nos anos seguintes (2016, 2017, 2018, 2020), requerendo repetição de buscas já frustradas (BacenJud, Renajud, Infojud), configuram apenas atos de mero impulsionamento, destituídos de utilidade concreta, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional, que já corria desde 2013.

Portanto, a inércia da Exequente em fornecer meios concretos e
úteis
para o prosseguimento da execução, permitindo que a execução se arrastasse por mais de 17 (dezessete) anos desde seu ajuizamento e mais de 12 (doze) anos desde o início do prazo prescricional intercorrente, configura a desídia necessária à extinção do feito.

A dilação temporal da execução, sem qualquer resultado positivo, impõe o reconhecimento da perda da pretensão executiva pelo decurso do tempo, restabelecendo a segurança jurídica.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no Art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, em razão da ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, com
resolução do mérito
. [...]” (ID 18107157)

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, bem como à análise da suficiência da fundamentação da sentença recorrida.

Em síntese, discute-se se as sucessivas manifestações processuais da exequente foram aptas a impedir a consumação da prescrição intercorrente, ou se, ao revés, configuraram mero impulsionamento formal, destituído de efetividade concreta.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

De início, quanto à alegada ausência de fundamentação, além de ser possível observar que o julgado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive com a transcrição de precedentes jurisprudenciais inerentes à questão em debate, e nem mesmo eventual fundamentação sucinta pode ser comparada à ausência de fundamentação. Ilustrando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão teria incorrido em omissão e deficiência de fundamentação quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do código de processo civil. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte, afastando a negativa de prestação jurisdicional, à luz da jurisprudência desta corte. 4.
Não configura omissão o simples descontentamento da parte com os fundamentos adotados no julgado, sendo pacífico que a fundamentação sucinta, mas suficiente, satisfaz os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 (agint no aresp n. 2.728.131/MG, relatora ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/2/2025, djen de 13/2/2025)
. 5. A contradição sanável por embargos de declaração é interna à decisão e decorre de incoerência entre seus fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso concreto (agint no RESP n. 2.152.327/MG, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 24/2/2025, djen de 28/2/2025). 6. A obscuridade, por sua vez, pressupõe ausência de clareza na exposição dos fundamentos, hipótese também não configurada, pois a decisão impugnada permite plena compreensão da ratio decidendi. 7. O erro material consiste em lapso manifesto de natureza formal, inexistente na hipótese dos autos, em que os dados processuais, fundamentos e dispositivos legais foram corretamente indicados. 8. Embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da causa, nem para viabilizar o rejulgamento da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ (EDCL no agint no aresp n. 2.074.424/GO, relatora ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/2/2025, djen de 13/2/2025). lV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl-AREsp 2.937.250; Proc. 2025/0175547-0; MG; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
18/12/2025
) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado
. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no Recurso Especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do Recurso Especial (Súmula nº 211/STJ). 3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite Recurso Especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido. (
STJ
; REsp 2.037.063; Proc. 2022/0349770-6; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
18/12/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). DECISÃO CONCISA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO RECURSAL. VALOR DE PERÍCIA ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento do STJ (Tema 988), o rol do art. 1.015, CPC, é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação.
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação, não havendo se falar em nulidade da decisão quando o julgador, ainda que de forma concisa, expõe as razões de seu convencimento
. Precedentes. A pretensão de suspensão do processo, em razão da afetação da Controvérsia nº 695/STJ, já foi objeto de análise e indeferimento pelo relator na decisão que recebeu o agravo, não cabendo nova discussão da matéria neste momento. O valor dos honorários periciais deve ser fixado considerando a complexidade da causa, o tempo a ser despendido pelo profissional e a natureza do trabalho. Mostrando-se o valor homologado em primeiro grau condizente com as particularidades do caso, não há questionar sua redução. A Resolução CNJ nº 232/2016, embora sirva como parâmetro, possui caráter meramente orientativo. E não vinculante para a fixação de honorários periciais, não suplantando o livre convencimento motivado do magistrado. (TJMS; AI 1419765-88.2025.8.12.0000; Três Lagoas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS
30/01/2026
; Pág. 207) (destaquei)

CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças firmado em 31 de julho de 2023. Improcedência. Nulidade da sentença. Rejeição.
Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Pretensão de revisão de contratos anteriores ao da dívida renegociada. A discussão inserta nos embargos do devedor está adstrita ao título executivo extrajudicial, não se prestando a revisar outros contratos entabulados entre as partes, afastada a aplicação da Súmula nº 286 do STJ. Excesso de execução. Ausência de demonstração. Documentos apresentados pelo embargado que demonstraram a correção do valor das parcelas e da integralidade da dívida, com informações claras dos índices de correção, juros remuneratórios e moratórios aplicados no contrato. Não aplicação da Teoria do Superendividamento. Falta de renegociação e pluralidade de credores. Sentença mantida. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001920-57.2024.8.26.0452; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 30/01/2026) (TJSP; AC 1001920-57.2024.8.26.0452; Piraju; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. Marcia Tessitore; Julg.
30/01/2026
) (destaquei)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

Mérito

Superada a questão de ordem processual, cumpre registrar que a prescrição intercorrente constitui instituto destinado a impedir a perpetuação indefinida das execuções, harmonizando-se com os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações jurídicas.

Constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo
ex lege
de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente. Nesse sentido, volvo o olhar para os precedentes abaixo descritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL
. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Entendimento desta Câmara Cível.
Prazo prescricional que começa a contar a partir de um ano da primeira diligência infrutífera. Pedidos de penhora ao longo dos anos que sem obtenção de efetiva penhora não são suficientes a suspender o prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição no caso dos autos
.
(...)Extinção dos autos de origem com resolução do mérito em face dos executados João guilherme e José renato. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aplicando o princípio da causalidade. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPR; AgInstr 0057165-52.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 06/06/2022; DJPR
06/06/2022) (detaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - CONTAGEM ININTERRUPTA - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte ou
quando não promove diligências satisfativas por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.045080-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (destaquei)

Cabe ressaltar que a prescrição intercorrente decorre da inércia do credor ou da inexistência de bens. Assim sendo, por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, foi acrescentado o inciso LXXVIII ao artigo 5º, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da duração razoável do processo, impondo-se a observância do aludido preceito para ambas as partes, de modo que não se deve sujeitar o executado a uma execução indefinida/sem fim. Portanto, eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante direito pleiteado, tornando imprescritível o título cobrado. Nesse sentido, discorre a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 5º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.
2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento. (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015) (destaquei)

Com efeito, tem-se que a pretensão executiva para recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, uma vez que decorrido
17 (dezessete)

anos
do término prazo de um ano posterior a suspensão do processo (05 de maio de 2008) até a prolação da sentença (15 de outubro de 2025).

Na hipótese dos autos, a exequente limitou-se a formular requerimentos genéricos, os quais se revelaram inócuos, não sendo hábeis a suspender ou interromper a contagem do novo prazo prescricional, conforme bem assentado pelo juízo a quo e reiteradamente decidido por este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por pianna comércio importação exportação Ltda. Contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de café verdão comércio de café e cereais Ltda. , reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC. A apelante sustentou que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal e que não houve inércia processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em duplicata mercantil, diante da alegada ausência de inércia do exequente. III. Razões de decidir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em duplicata mercantil é trienal, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão, caso não haja manifestação do exequente.
A inércia do credor, consistente na ausência de impulso útil ao processo após o término da suspensão legal, configura elemento essencial à consumação da prescrição intercorrente. Diligências sucessivas e infrutíferas promovidas pela exequente para localização de bens do devedor não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (agint-EDCL-aresp 2.439.941/se e agint no RESP 2.141.070/MT)
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em duplicata mercantil, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68. A prescrição intercorrente se configura com o decurso do prazo legal após a suspensão do processo e a inércia do credor em promover atos eficazes à localização de bens do devedor. Diligências meramente formais ou infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º e 4º; 924, V. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª turma, j. 09.09.2024, dje 13.09.2024; STJ, aresp 1.590.617/MT, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, dje 18.12.2019; STJ, agint-EDCL-aresp 2.439.941/se, relª Min. Maria isabel Gallotti, 4ª turma, j. 24.04.2025. (TJES; AC 0000971-05.2000.8.08.0028; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 17/06/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR 01 ANO. ART. 921, §1º DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo banco bradesco s.a. Contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, determinou a suspensão do processo executivo por 01 ano, conforme o art. 921, §1º, do CPC, ante a inércia da parte recorrente em indicar os meios o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inércia por parte do exequente na tentativa de localizar bens penhoráveis; (II) verificar a legalidade da suspensão do processo por um ano e do início da contagem do prazo para prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §4º, do CPC. III. Razões de decidir. 3. O ônus de localizar bens penhoráveis recai sobre o exequente, que deve indicar meios efetivos para a satisfação do crédito, conforme o art. 798, II, c, do CPC. A mera solicitação de prosseguimento do feito não supre essa obrigação. 4. A
jurisprudência consolidada estabelece que o judiciário só atua subsidiariamente na busca de bens, cabendo ao exequente diligenciar, de forma ativa, para localizar patrimônio do executado passível de penhora. A transferência desse ônus para o judiciário é inadmissível. 5. No caso, o agravante limitou-se a solicitar o prosseguimento do feito, sem indicar meios concretos de localização de bens, configurando inércia que justifica a suspensão da execução por 01 ano, com posterior arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exequente tem o ônus de diligenciar na localização de bens do devedor passíveis de penhora, e a mera solicitação de prosseguimento do feito, sem a apresentação de novos elementos, caracteriza inércia. 2. A suspensão da execução por 01 ano, seguida do arquivamento e início do prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §1º e §4º do CPC, é medida cabível diante da inércia do credor em indicar bens penhoráveis. (TJES; AI 5002746-14.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 19/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra tnl pcs s/a, visando à cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 10.483,60, correspondente a multa ambiental. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, restou caracterizada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir a suspensão do processo executivo fiscal ocorre automaticamente, por até um ano, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, conforme o art. 40 da LEF. A contagem do prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão, ainda que ausente decisão judicial expressa ou intimação da Fazenda Pública. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/12/2012, o que deu início à suspensão automática. O prazo prescricional teve início em 04/12/2013. Verificou-se que, entre 04/12/2013 e 04/12/2018, não houve qualquer medida efetiva de constrição patrimonial, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.
A jurisprudência do STJ e deste tribunal é firme no sentido de que diligências frustradas não interrompem a prescrição intercorrente. Não se vislumbra irregularidade na sentença recorrida, tampouco nulidade por ausência de intimação, conforme entendimento pacificado no RESP 1.340.553/RS.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente na execução fiscal se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis. A prática de diligências infrutíferas pelo exequente não interrompe a contagem do prazo prescricional. A ausência de decisão formal de suspensão ou de intimação da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJES; AC 0018825-53.2006.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 27/06/2025) (destaquei)

Impende considerar, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se harmoniza com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), que impõe a vedação à eternização das lides, sendo irrelevante, para esse efeito, a mera dificuldade na localização de bens dos devedores.

Assim, diante da ausência de medidas eficazes após 05/05/2008, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Incabível majoração de honorários na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar